Tribunal: TJES
Processo: 5001309-64.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Custas
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001309-64.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INEXXUS COMUNICACOES LTDA

AGRAVADO: JERRY APOLINARIO DA COSTA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DOCUMENTOS CONTÁBEIS E FISCAIS. AUSÊNCIA DE FATURAMENTO E PATRIMÔNIO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de execução de título extrajudicial que indeferiu pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa jurídica. A agravante sustenta a comprovação de sua hipossuficiência financeira mediante apresentação de Escrituração Contábil Fiscal (ECF), Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) e balanços patrimoniais que demonstram ausência de faturamento, patrimônio e movimentação financeira, requerendo a reforma da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a pessoa jurídica agravante comprovou insuficiência de recursos apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A assistência judiciária gratuita visa assegurar o acesso à justiça às partes que não possuem condições de suportar os encargos processuais sem prejuízo de sua subsistência, nos termos da Constituição Federal e dos arts. 98 a 102 do CPC.

A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica é admitida pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, desde que demonstrada a impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

A agravante apresentou documentação contábil e fiscal idônea apta a comprovar a alegada hipossuficiência financeira, incluindo DEFIS e ECF relativas ao exercício de 2024.

Os documentos acostados aos autos evidenciam faturamento zerado, inexistência de patrimônio, ausência de empregados, inexistência de distribuição de rendimentos aos sócios e saldo de R$ 0,00 nas contas patrimoniais e operacionais da empresa.

A inexistência de movimentação financeira e de ativos demonstra incapacidade econômica para suportar as despesas processuais sem comprometimento da manutenção da pessoa jurídica.

O patrocínio da causa por advogado particular não impede a concessão da gratuidade de justiça, conforme expressamente previsto no art. 99, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A pessoa jurídica pode ser beneficiária da gratuidade de justiça desde que comprove efetiva insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais.

Documentos contábeis e fiscais que evidenciam ausência de faturamento, patrimônio e movimentação financeira constituem prova suficiente da hipossuficiência econômica da pessoa jurídica.

O patrocínio da causa por advogado particular não afasta o direito à gratuidade de justiça.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

Como previamente disposto, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Inexxus Comunicações LTDA
contra decisão (id 88983688) proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da
ação de execução de título extrajudicial
interposta em face de
Jerry Apolinário da Costa
,
indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais (Id 17981454), sustenta a recorrente, em síntese, que: i) na qualidade de pessoa jurídica, faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, arrimando-se na Súmula nº 481 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez demonstrada a impossibilidade de suportar os encargos processuais; ii) a situação econômico-financeira da empresa é crítica, evidenciando faturamento zerado e ausência de patrimônio, conforme se depreende da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) relativa ao exercício de 2024; iii) o magistrado de primeiro grau valeu-se de fundamentação genérica, porquanto deixou de indicar quais documentos estariam ausentes ou os motivos pelos quais a prova produzida seria insuficiente, configurando inequívoca violação ao Código de Processo Civil e à Constituição Federal; iv) caberia ao juízo
a quo
oportunizar a complementação da prova da hipossuficiência antes do indeferimento do pleito; v) requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para obstar o cancelamento da distribuição da ação originária; vi) pugna pelo provimento do recurso para a reforma integral da decisão que indeferiu a benesse da gratuidade de justiça.

Resume-se, pois, a pretensão do agravante na concessão do benefício da justiça gratuita, haja vista seu indeferimento pelo juízo
a quo

por meio da decisão hostilizada, que se fundou na premissa de que os documentos apresentados pela parte autora não são suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência econômica.

Pois bem. A Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (arts. 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio.

Deveras, como método de recomposição material do princípio da igualdade no âmbito do processo, a fim de torná-lo democrático e acessível a todos, com paridade de armas, a concessão da assistência judiciária gratuita pressupõe a disparidade entre os indivíduos dela beneficiários e todo restante da população, traduzida exatamente nessa impossibilidade de arcar com os custos da demanda sem prejuízo de sua própria mantença.

Ou seja, na hipossuficiência financeira é que se encontra radicado o critério eleito constitucionalmente para legitimar que o tratamento normativo diferenciado no âmbito processual encontre abrigo no primado da igualdade ínsito à noção de república.

E muito embora nossa legislação processual civil não indique o conceito de insuficiência de recursos, ela paramenta o julgador com a prerrogativa de sindicar as vicissitudes do caso concreto, averiguando se estão presentes as condições de deferimento da medida.

Na específica situação retratada nestes autos, por se tratar de
pessoa jurídica
, o entendimento é pacificado quanto a possibilidade da concessão do beneplácito, vide
S
úmula 481 do Superior Tribunal de Justiça
, no entanto, exige-se comprovação da alegada hipossuficiência para fazer jus

ao benefício, senão vejamos:

[...] GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. SÚMULA 481/STJ. [...]

1. O v. acórdão recorrido, embora não tenha examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia.

2. A indicação de ofensa a súmula não enseja a abertura do recurso especial, por não se enquadrar no conceito de lei previsto no art. 105, III, a, da Constituição Federal.

3.
A col. Corte Especial, dirimindo divergência no âmbito deste Tribunal Superior, concluiu que o benefício da gratuidade da justiça somente pode ser concedido a pessoa jurídica, independentemente de ser ou não de fins lucrativos, se esta comprovar que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de suas atividades.

4. “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (Súmula 481/STJ).

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgInt no AREsp 901.452/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 07/02/2017)

Nessa toada, cuidando-se de
pessoa jurídica
, para fazer jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, a postulante da medida
deve comprovar
a insuficiência de recursos econômicos para patrocinar suas posições em juízo (artigo 5º, LXXIV da Constituição Federal).

Desta feita, não há vedação ao deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, desde que se exima do
onus probandi

da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo. Portanto, cumpre à empresa agravante comprovar que não possui condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio, não permitindo suprir as necessidades básicas de subsistência garantidas constitucionalmente e satisfazer as custas processuais.

Estabelecida tal premissa, o cotejo dos elementos coligidos aos autos me levam a concluir que a agravante faz jus à concessão do beneplácito solicitado, pelos fundamentos que passo a expor:

No intuito de demonstrar a alegada hipossuficiência financeira, a recorrente acostou aos autos os documentos de IDs 17981464, 17981458 e 17981466. Dentre estes, destaca-se a Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS), relativa ao ano-calendário 2023, exercício 2024, na qual as informações econômico-fiscais da pessoa jurídica evidenciam ganho de capital, lucros líquidos e receita bruta zerados (Id 17981458). Tal cenário corrobora a afirmação constante em peça recursal de que a empresa padece de total falta de movimentação durante anos, fato este ratificado pela referida DEFIS e pela Escrituração Contábil Fiscal (ECF).

Consoante os dados da ECF 2024 juntados sob o ID 17981464, os relatórios de Balanço Patrimonial referentes a todos os trimestres de 2024 revelam saldo de R$ 0,00 em virtualmente todas as contas operacionais, abrangendo faturamento, custos de bens e serviços, além de despesas operacionais. De igual modo, a declaração de informações socioeconômicas e fiscais de 2023 (Id 17981465) reporta a inexistência de empregados tanto no início quanto no fim do período, bem como a ausência de pagamentos de rendimentos tributáveis ou isentos aos sócios, ambos registrados no valor de R$ 0,00.

Ademais, o Balanço Patrimonial inserto na ECF demonstra a absoluta inexistência de patrimônio no acervo da pessoa jurídica, uma vez que as contas de Ativo Circulante (Caixa e Bancos), Estoques, Investimentos e Imobilizado apresentam saldo final de R$ 0,00 no exercício de 2024. Por conseguinte, as informações prestadas ao fisco atestam que não subsistem disponibilidades financeiras reais em caixa ou contas bancárias por ocasião do encerramento do exercício.

Nessa trilha, ao que tudo indica,
a empresa recorrente preenche os pressupostos necessários à concessão do benefício de assistência judiciária gratuita
, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, porquanto não me parece que possa arcar com as despesas processuais sem prejuízo do seu sustento.

Por último, importa registrar que o patrocínio por advogado particular não impede a concessão do beneplácito pleiteado, inclusive tal premissa encontra-se evidenciada no §4º do artigo 99

do novo

Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
conheço
e
dou provimento
ao recurso para, reformando a decisão agravada, deferir à agravante os benefícios da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)